Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008562-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): DR. GILBERTO JOSE CADOR
PACIENTE (S): BRUNO ROBERTO DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO ROBERTO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 230916), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], e corrução de menor - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, ambos do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) “não há provas suficientes para a condenação” do paciente; 2) o Juízo singular não teria fundamentado o indeferimento do pedido de liberdade de “forma individualizada”; 2) o paciente tem “endereço fixo e ocupação lícita”; 3) “a possibilidade de contrair coronavírus e/ou outras enfermidades na cadeia pública” justificaria a concessão de prisão domiciliar ao paciente; 4) em situações semelhantes, os Tribunais de Justiça substituíram prisões preventivas por medidas cautelares alternativas, dentre as quais prisão domiciliar, a justificar o mesmo benefício ao paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas e/ou prisão domiciliar (ID 39764474), com documentos (ID 39764481/ID 39770490).
Relatos.
Em 26.2.2020, o Juízo singular condenou o paciente a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como negou o direito de recorrer em liberdade, ao sopesar a gravidade dos roubos e a pena imposta (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 230916).
Em 30.3.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar com a seguinte fundamentação:
“Inicialmente, cabe consignar que o pedido formulado supra, não pode mais ser invocado com fundamento na ADPF 347/DF do STF, vez que no dia 18.03.2020, o Tribunal supremo negou referendo à decisão monocrática mediante a qual havia conclamado os Juízos da Execução a analisarem providências de cautela no tocante à população carcerária, conforme publicação constante no DJE no 65, divulgado em 19/03/2020.
Quanto a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde sua edição, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os requisitos descritos em tal norma.
Além disso, a simples alegação de que os réus possam ser contaminados caso permaneçam presos, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.
A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.
Ademais, na hipótese dos autos, é importante registrar que os réus foram condenados como incursos nas sanções do art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 70 todos do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa em regime inicial fechado, respectivamente, e justificada a necessidade de mantê-los presos diante da permanência dos motivos que ensejaram o decreto de prisão cautelar, conforme expressamente consignado na sentença de fls. 280/287. Além disso, por ora, os condenados não preenchem os requisitos taxados na Lei de Execução Penal para verem-se livres da prisão.
Por estes argumentos, nesse momento, indefiro a pretensão formulada pela defesa de Bruno Roberto da Silva [...]” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 230916)
O impetrante consignou que “interpôs recurso de apelação” contra a sentença condenatória do paciente (ID 39764474).
Pois bem.
A negativa de autoria envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Assim sendo, essa matéria deve ser analisada no recurso próprio, qual seja a apelação criminal interposta pela Defesa do paciente, “em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal” (STJ, HC no 362.253/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 12.9.2016; AgInt no AREsp no 1054594/RJ - Relator: Min. Sérgio Kukina - 22.8.2019).
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a manutenção da custódia preventiva na garantia da ordem pública, ao sopesar a gravidade do crime [roubo a estabelecimento comercial, no período noturno, mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e “violência exacerbada contra diversas vítimas”]; a condenação do paciente em pena superior a 8 (oito) anos de reclusão; o regime inicial fechado; assim como na ausência de comprovação de que o paciente se encontra no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19 (Sistema Primus - Código 230916).
A prisão preventiva, após sentença condenatória, consubstanciada na gravidade do delito, na pena fixada e no regime estabelecido, afigura-se concreta e idônea, sobretudo porque o paciente permaneceu segregado durante toda a ação penal (STJ, HC no 543.289/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2020).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à prisão domiciliar, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório acerca do estado de saúde do paciente, a demonstrar que encontra no grupo de risco da pandemia de COVID-19.
Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco, visto que a análise da pretensão deve ser confrontada com a "periculosidade social do agente" (TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).
Registre-se, ainda, que até o momento foi confirmado apenas 1 (um) caso de COVID-19 no Município de Primavera do Leste, ao passo que nenhum se refere a detentos de em unidades prisionais [Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/04/14/se cretaria-de-saude-registra-138-casos-confirmados-de-covid-19-em-mt-e-4-mortes.ghtml - acesso em 15.4.2020].
Nesse quadro, afigura-se impertinente a substituição da custódia por prisão domiciliar com base da Recomendação 62 do CNJ.
Sobre a concessão de prisão domiciliar e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, por outros Tribunais de Justiça, em outros Habeas Corpus, tratam-se de situações processuais e/ou pessoais distintas, nas quais apuram-se crimes diversos, com decisões judiciais não fundamentadas e/ou com pacientes que preencheram os requisitos relativos aos fatores de risco de COVID-19, de modo que não se aplicam ao paciente.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO